Tribunal: CARF
Processo: 15578.000333/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000333/2010-51
ACÓRDÃO
3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIUCAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE
QUESTÃO OU PROVA.
Não se revela nulo o ato administrativo que, na sua fundamentação,
aborda elementos e provas suficientes do caso concreto de forma a
superar outros elementos de convicção.
PROVAS ILÍCITAS, EMPRESTADAS DE PROCESSO OU PROCEDIMENTO
CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO.
Não há quebra de sigilo quando o procedimento fiscalizatório e criminal
ocorre em conjunto pelo MPF e RFB empresta prova à fiscalização
tributária, desde que observado o devido processo legal e ampla defesa no
PAF, bem como o compartilhamento da prova tenha ocorrido com
autorização do juízo criminal competente.
PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. GLOSA DE CRÉDITOS.
MULTA QUALIFICADA DO ART. 18, DA LEI o 10.833/2003.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas apenas com o
fito de (dis)simular aquisições de café feitas de produtores rurais pessoas
físicas, necessária é a glosa de créditos integrais regulados pela não-
cumulatividade dessas contribuições, cabendo a imposição de multa
isolada qualificada de que trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e no mérito em negar provimento ao Recurso
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
2
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-002.878, de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 15578.000325/2010-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto[a] integral), Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia
Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acatou a Informação Fiscal de fls. 33/38
e indeferiu o Pedido de Ressarcimento, apresentado no valor de R$ 376.638,07, a título de
supostos créditos atinentes à COFINS exportação do 1o trimestre de 2008, e, por decorrência, não
homologou a compensação realizada com aludido crédito.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CAFÉ EM GRÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO INTEGRAL DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração de créditos integrais da não-cumulatividade da
contribuição em relação a aquisições de café em grãos, feitas de produtor rural,
operação que apenas garante, atendidos os correspondentes requisitos
normativos, apenas a apuração de crédito presumido.
PESSOA
JURÍDICA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSAS. CABIMENTO.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
3
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas no intuito de
dissimular aquisições de café na realidade feitas perante produtores rurais,
cabível a glosa de créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição
levantados pela adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova emprestada de investigação criminal, submetida ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo, é admissível para comprovar infrações
tributárias.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
É indeferido o pedido de realização de diligência cuja realização é prescindível,
por estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação do
convencimento do órgão julgado. Ademais, incabível a realização de diligência
para suprir a inércia do sujeito passivo em anexar à Manifestação de
Inconformidade, as provas de suas alegações.
Irresignada, a contribuinte repisa os seus argumentos em sede de impugnação, ao
ponto em que os devolve em sede de recurso voluntário alegando, em síntese:
a)
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS
E DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS;
b)
DAS PROVAS ILICITAS, INCONCLUSIVAS E GENÉRICAS;
c)
DA IMPOSSIBILIDADE DE DESPERSONALIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
INTERMEDIÁRIAS, DA NULIDADE DO LANÇAMENTO, DA NÃO REGULAMENTAÇÃO
DO ARTIGO 116 DO CTN E DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS
DECLARAÇÕES DE INAPTIDÃO;
d)
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTAS ILÍCITAS APTAS A SUPLANTAR
A BOA-FÉ DA RECORRENTE E DA LEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS E
USADOS EM COMPENSAÇÃO PELA RECORRENTE;
e)
DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – DA NECESSIDADE DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS;
f)
DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA – DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
QUALIFICADA – DO EXPRESSIVO VOLUME DOCUMENTAL;
É o relatório.

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De plano cumpre o destaque de que o C. CARF não dispõe de competência para
analisar a questão posta sob o ponto de vista criminal, limitando-se a verificação
dos documentos e fatos constantes nos autos a buscar a verdade material
tributária que no mesmo encontra-se posta, exclusivamente do ponto de vista
civil e tributário.

Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento de questão ou prova.
Não se revela nulo o ato administrativo que, na sua fundamentação, aborda
elementos e provas suficientes do caso concreto de forma a superar outros
elementos de convicção.
Aduz a contribuinte ser o acórdão da DRJ nulo, ante à sua ausência de
enfrentamento dos argumentos expandidos pela mesma em sede de impugnação
do auto de infração correlato.
Visando atribuir força ao seu argumento, a contribuinte aventa que as empresas
que procederam com as vendas para a mesma estavam, todas, aptas perante a
Receita Federal do Brasil, não sendo ela responsável ou competente pela
fiscalização de tais empresas no que toca à regularidade fiscal.
Argumenta, ainda, que as declarações prestadas por terceiros nos autos, no bojo
de investigação fiscal, não fariam prova do fato declarado, pretendendo atrair o
artigo 368 do CPC/73, e que tal questão não fora enfrentada pela DRJ, o que
também ensejaria a nulidade do ato administrativo decisório.
Em que pese a supressão de instâncias ser um fato de extrema relevância que
pode, inclusive, levar à constatação de cerceamento de defesa, não há tal
ocorrência nos presentes autos, contrariamente ao quanto propalado pelo
contribuinte.
Verificando os autos, mormente o acórdão recorrido, não assiste razão ao
contribuinte recorrente, uma vez que, a despeito do referido ato administrativo
não ter apontado de forma expressa e específica o referido artigo de lei indicado
pelo contribuinte, o mesmo colheu outros elementos de prova que, quando
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
5
cotejadas em conjunto com os documentos particulares em questão, corroboram
a ocorrência de fraude e ilícito tributários, sem que o cotejo desejado pelo
contribuinte possa afastar essa constatação..
Assim, os fatos declarados, aos quais se refere a recorrente, foram, todos,
devidamente comprovados por meio de outras provas, como a oitiva de pessoas
envolvidas na fraude fiscal, documentos contábeis, movimentações financeiras e
provas emprestadas de procedimento criminal e outros PAF do mesmo
contribuinte.
Por sua vez, o art. 239, da Lei no 3.689, de 03/10/1941 (Código de Processo
Penal), define como indício “a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias”. Repise-se que estamos em sede de processo
administrativo fiscal, no qual a forma é ainda menos exigente do que a seara
criminal propriamente dita, que por sua acolhe o indício munido de prova como
meio de conclusão acerca da existência de ilícito.
Logo, ainda que a DRJ não tenha apontado o referido artigo ventilado pela
contribuinte de forma expressa, as provas dos autos refutam o argumento de
defesa esgrimido pelo contribuinte nas suas razões recursais, uma vez que as
conclusões a que se chegou a fiscalização não se baseiam, exclusivamente, nas
declarações impugnadas.
Por tanto, afasto a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ em decorrência da
suposta supressão de instância suscitada pelo recorrente.

Provas ilícitas, emprestadas de processo ou procedimento criminal. Quebra de
sigilo.
A contribuinte argui que as provas colhidas nos autos do presente PAF foram
originadas de procedimento criminal (inquérito e ação penal) que tramitam em
segredo de justiça e, portanto, não poderiam ter sido carreadas aos autos do PAF
como meio de prova, justamente por se tratar de prova supostamente ilícita dada
a quebra de sigilo.
Argumenta, adicionalmente, a impossibilidade de utilização de prova testemunhal
sem que, contudo, tenha sido oportunizado o contraditório à contribuinte no
processo de origem das provas (processo crime). Alega, ademais, a existência de
provas que, no entendimento do contribuinte, são inconclusivas ou genéricas.
Diante desses argumentos, argui a nulidade do acórdão guerreado.
Em que pese o esforço amazônico do contribuinte na tentativa de tornar as
provas cotejadas ao PAF em questão imprestáveis dada a sua suposta ilicitude
decorrente do compartilhamento de informações sigilosas oriundas de processo e
procedimento criminais, não assiste razão ao mesmo.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
6
De fato, haveria de se chegar à conclusão da contribuinte, caso não tivesse sido à
mesma oportunizado o contraditório aqui, nesse processo administrativo fiscal,
para se defender amplamente acerca dos fatos atestados. Ocorre que, como visto
dos autos, sem muitos esforços para tanto, foi oportunizado à contribuinte a sua
ampla defesa e contraditório no presente PAF, tanto que a contribuinte
apresentou sua defesa (impugnação e recurso voluntário), arguindo toda matéria
de defesa passível de aplicação sobre tais fatos emprestados, sem que a mesma
tenha se desincumbido de desatar as robustas evidências que a concatenação das
provas produz.
De início cumpre o esclarecimento de que os procedimentos fiscalizatório e
criminal foram instados em conjunto pela Receita Federal, Ministério da Fazenda
e Ministério Público Federal, a teor daquilo que consta dos autos. Colhe-se dos
autos, também e extremamente relevante que, de fato e direito, o juiz da causa
penal correlata aos fatos narrados no presente PAF deferiu de forma expressa o
encaminhamento e compartilhamento dos documentos e provas dos autos
criminais ao PAF (prova emprestada lícita).
71. Igualmente, rejeito o pedido de exclusão dos documentos citados nos itens
“5.5.1. Documentos Apresentados pelas Investigadas à PF e Enviados à RFB” e “9.
Operação Broca”, do Relatório de Encerramento Fiscal, porque, como expressa o
Ofício no 466/2010/PRM/COL/PAG, encaminhado pela Procuradoria da República
no Município de Colatina/ES à Delegada da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES,
cuja cópia está acostada à fl. 1.431, do processo administrativo no
15566.000923/2010, o próprio Poder Judiciário autorizou o encaminhamento dos
documentos. Realmente, vejamos o teor de mencionado Ofício:
“Cumprimentando-a cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria cópias dos
documentos oriundos das buscas e apreensões realizadas pela ‘Operação Broca’
(‘Tempo de Colheita’ no âmbito da Receita), cujo teor tem nítido interesse fiscal,
conforme autorizado judicialmente (anexo)” (e-fl. 851)
Logo, não haveria de se falar em ilegalidade das provas emprestadas, mormente
em decorrência do fato de ter sido oportunizada a defesa e o contraditório
administrativo fiscal, como acima exposto e autorizado o translado das mesmas
para o PAF.
Nessa mesma esteira, matatis mutandis, o mesmo raciocínio é referendado pelo
E. STJ pela súmula 591 ao enfrentar a questão da prova emprestada e os seus
requisitos de validade.
Súmula 591: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
A prova emprestada e informação dos autos do inquérito e processo criminal
foram devidamente autorizadas pelo juízo criminal competente, conforme se
apreende dos autos. Logo, compete ao julgador, nos termos do artigo 372 do
CPC/15, atribuir às provas emprestadas a valoração que entender adequada ao
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
7
caso concreto, assim como ocorria na vigência da Lei Adjetiva anterior, ainda que
ausente previsão expressa.
Assim, não se vislumbra a ilicitude da prova emprestada ao caso concreto, uma
vez que o próprio juízo criminal autorizou o seu traslado ao PAF, bem como em
razão de ter sido, como visto, oportunizado ao contribuinte a ampla defesa e
contraditório no PAF. Não há, nesse sentido, nenhuma quebra de sigilo, devido
processo, ou contraditório, tampouco ilicitude na prova em questão.
Da mesma forma, não se aparenta correta a assunção feita pela contribuinte,
segundo a qual, no caso concreto teriam ocorrido decisões com base em provas
inconclusivas e lançamento nulo por tal motivo. No caso em testilha, os fatos e
atos estão bem cotejados e devidamente subsumidos ao direito posto e aplicável.
Assim, todos os requisitos legais contidos no artigo 142 do CTN e normas que
distribuem o ônus probatório foram cumpridos pelo Fisco na sua atuação.
O contribuinte em questão foi devidamente identificado pelo Fisco e pelos muitos
declarantes do processo, certo que a autoria da fraude está suficientemente
comprovada para fins fiscais, tendo, inclusive, o juízo criminal, ainda que obter
dictum, deixado expresso e claro, ao trancar a ação penal correlata (HC
2012.02.01.014311-5 do qual a contribuinte não é a paciente, mas referente à
operação que afetou a contribuinte no âmbito tributário), que os crimes da Lei
8.137/90 (crimes tributários) estariam sobejamente comprovados.
Vejamos se não é o que a extinção do feito criminal atesta à e-fl. 20.355, ora
emprestada do PAF 10480.724581/2016-42, que aborda a mesma questão, do
mesmo contribuinte e também de relatoria desse Conselheiro.
“Sem a menor sombra de dúvidas, a conduta do impetrante/paciente, assim como
a dos demais denunciados, está tipificada na Lei 8.137/90, valendo transcrever seus
1° e 2° artigos:”
Ainda que oportunizada nesse processo administrativo que trouxesse outros
meios de prova que fossem aptos a afastar os fortes indícios que foram apurados
pela fiscalização, a contribuinte não carreou aos autos tais elementos.
Aqui, para afastar possíveis indagações e dúvidas sobre as consequências desse
trancamento da ação penal, cumpre esclarecer que a mesma foi trancada devido
à equivocada capitulação do crime cometido, uma vez que denúncia teria
apontado crimes distintos daqueles contidos na Lei 8.137/90, que de fato e direto
estariam configurados, segundo o juízo criminal.
O contribuinte ainda argui a ocorrência de imputação genérica, uma vez que,
supostamente, não teria ocorrido a prova da má-fé de todas as empresas
envolvidas, e que sempre agira de boa-fé. Referido argumento não parece o mais
adequado, data venia, uma vez que, para o caso concreto, a má-fé está
sobejamente constatada pelas diligências e investigações realizadas, ao menos de
acordo com a verdade das provas constantes dos autos administrativos e indícios
da materialidade da fraude.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
8
Tais atos processuais comprovam a ocorrência de múltiplas fraudes envolvendo o
mercado específico para fins de geração de créditos fictícios e ilegalmente
inflados de PIS/COFINS. Vejamos o seguinte trecho, entre outros bastante
específicos, do acórdão da DRJ, colhidos do relatório fiscal, elucida boa parte da
questão:
“2. Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal:
8. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal alusivo ao processo administrativo no
15586.000923/2010-85, cuja cópia compõe o de no 10480.724581/2016-42
apensado ao presente e possui 230 laudas, expõe que, durante fiscalização,
detectou-se que a contribuinte se apropriou de créditos referente a supostas
aquisições de café para revenda, no total de quase R$215.000.000,00, realizadas,
fraudulentamente, por meio de pseudo-atacadistas mas que, na realidade, foram
feitas perante produtores rurais (pessoas físicas).
9. Explica que a fiscalização tive origem em investigações da Operação "Tempo de
Colheita" (cuja motivação foi flagrante divergência entre as insignificantes receitas
declaradas e as movimentações financeiras, na ordem de R$ 3 bilhões de reais nos
anos de 2003 a 2006, de 36 pessoas jurídicas inscritas no CNPJ sob o CNAE 4621-4-
0 - "Atacadistas de Café em Grão") e da Operação "Broca" (na qual, em parceria
com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal, foram
cumpridos mandados de busca e apreensão em 74 locais).
10. Noticia que as empresas investigadas, ao contrário de outras tradicionais
atacadistas do setor, ocupam salas pequenas e acanhadas, sequer possuindo
armazém ou quadro de funcionários ou estrutura logística indispensáveis ao
exercício de suas atividades (exibe fotos comparativas da estrutura externa destas
empresas e a da própria ora manifestante).
11. Comenta que as empresas Colúmbia Comércio de Café, Acádia Comércio e
Exportação LTDA, Do Grão Com. Export. e Import. LTDA, L& L Comércio de
Exportação de Café LTDA, V. Munaldi ME e J. C. Bins - Cafeeira Colatina, todas
situadas em Colatina, foram fiscalizadas e movimentaram, entre 2003 e 2007, cerca
de 1,75 bilhões de reais, mas, apesar disto, efetuaram desprezíveis recolhimentos
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sendo que quatro delas nunca
recolheram um só centavo a este título.
12. Então, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal passa a comentar a respeito de
cada uma das sobreditas empresas, aos moldes abaixo resumidos:
12.1. Colúmbia Comércio de Café: no curso da ação fiscal, iniciada aos 30/11/2007,
surgiu o primeiro indício de um esquema de vendas de notas fiscais, pois, ao ser
questionado sobre o objeto da empresa, o seu representante, Sr. Antônio Gava,
disse que "a COLUMBIA funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e
emissora da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou
melhor, o verdadeiro comprador do café";
12.2. Acádia Comércio e Exportação LTDA: embora os Srs. Luiz Fernando Mattede
Tomazi e Flávio Tardim hajam se retirado da sociedade, esta continuou a ser por
eles administrada mediante procurações por meio das quais o primeiro fazia
abertura de contas correntes e movimentação financeira bancária em nome da
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
9
ACÁDIA, conforme se verificou nas diligências realizadas junto às instituições
financeiras;
12.3. Do Grão Com. Export. e Import. LTDA: o antigo sócio da empresa, Sr.
Alexandre Parcieri, declarou "Que a constituição da DO GRÃO foi feita a pedido do
Sr. Luiz Fernando Mattede, sendo que não houve por parte do declarante qualquer
aporte de capital na DO GRÃO (...) Que apesar de figurar no quadro societário da
DO GRÃO o declarante trabalhava na corretora do seu irmão (FONTE RICA);"
12.3.1. por meio de procurações, os Srs. Luiz Fernando Mattede Tomazi e Flávio
Tardim Faria administravam, da fato, a empresa;
12.4. L& L Comércio de Exportação de Café LTDA: administrada pelos Srs. Luiz
Fernando Mattede Tomazi e Flávio Tardim Faria, sócios de fato;
12.4.1. as empresas L&L, ACÁDIA, DO GRÃO e COLÚMBIA têm o mesmo endereço;
12.5. J.C. BINS - Cafeeira Colatina: a integralização de seu capital social foi uma
farsa;
12.5.1. O Sr. Júlio César Bins, titular de direito da firma individual, demonstrou total
desconhecimento a respeito desta firma;
12.6. Munaldi - ME: o titular de direito da firma, Sr. Vilson Munaldi, disse em
depoimento que ela "foi constituída (...) em nome do declarante, que passou a
figurar como titular da referida empresa, sendo que o verdadeiro proprietário é o
Sr. ALTAIR BRAZ ALVES — CPF 717.848.537-04; Que para figurar como titular da
firma individual ALTAIR se comprometeu com o declarante a lhe proporcionar uma
renda mensal no valor de um salário mínimo; Que ALTAIR BRAZ ALVES administrava
a empresa mediante procuração passada pelo declarante";
12.6.1. as informações acima foram confirmadas pelo Sr. Altair, que declarou que
"(...) constituiu a firma individual V. MUNALDI — ME, na qual figura como
proprietário da empresa o Sr. VILSON MUNALDI, mas que de fato o verdadeiro
proprietário da firma é o declarante"; em depoimento, o Sr. Altair, sem citar
nomes, demonstrou envolvimento das pessoas jurídicas adquirentes de café no
esquema de interposição fraudulenta, ao pronunciar que "em regra, antes de
receber a via original da nota fiscal do produtor rural, a própria empresa
compradora do café encaminhava, via fax, a referida nota a V. MUNALDI-ME, para
fins de emissão de notas fiscais de entrada e de saída".
13. Expõe que, em resposta a intimações que lhes foram enviadas, COLÚMBIA,
ACÁDIA, DO GRÃO E L&L, consignaram que não possuem imóveis, veículos nem
funcionários, e que os recursos creditados em suas contas correntes pertencem a
terceiros (compradores de café); ademais, mencionaram que não são, nem nunca
foram, comerciantes atacadistas de café, mas "uma simples agente de comércio,
ou seja, um corretor pessoa física transformado por imposição dos compradores
(que são poucos e poderosos) em pessoa jurídica".
14. Narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal vários aspectos operacionais do
esquema e depois pondera que "compra de produtor rural (pessoa física) para
revenda não gera crédito de PIS/COFINS. Exceto nos casos para produção
especificados na legislação que dá direito ao crédito presumido (atualmente 35%
da alíquota). Ou ainda na hipótese da saída de cerealista (pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
10
comercializar) com suspensão do PIS e da COFINS"; daí a razão por que se formou
"o mercado paralelo de pseudo-atacadistas com objetivo de fornecer nota fiscal, tal
como será mostrado adiante. A existência e o modo delas operarem é de pleno
conhecimento por parte da GIUCAFÉ, quer se omitindo em relação a umas, quer
operando com outras, sendo, assim, culpada dessa cumplicidade silenciosa" -
circunstância que afasta a boa-fé desta empresa.
15. Complementa que a fraude não apenas reduziu a carga tributária na
comercialização no mercado interno, mas também gerou créditos ilícitos a serem
aproveitados pelas exportadoras no percentual de 9,25% do valor das compras.
16. Assevera que, para dar mais corpo aos créditos indevidos, nas Notas Fiscais de
venda para a exportadora figurava a mensagem de que a operação não estava
sujeita à suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o que causa
estranheza, pois a legislação tributária, em regra, exige informações apenas no
tocante a operações desoneradas da incidência tributária que normalmente se
daria.
17. Prosseguindo, narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram
coletadas informações financeiras perante instituições financeiras pertinentes às
seis empresas mencionadas no item 12 acima, e, após exame dos documentos
apresentados, detectou-se que diversos corretores e maquinistas - e inclusive a
própria Giucafé - operavam/administravam contas correntes destas empresas em
vários municípios.
18. Exemplifica, dentre as contas movimentadas pela Giucafé: (i) uma
contacorrente de V. MUNALDI (no 5788-6), movimentada por Marlene Giuberti,
irmã de Alfredo Giulberti, sócio da Giucafé, da qual esta senhora era funcionária;
(ii) outra conta de V. MUNALDI (no 6266-9), que foi movimentada por Andressa e
Matusalém Dazzi, indicado por vários produtores rurais como comprador da
Giucafé no escritório de Jaguaré, consoante inclusive confirmado por este Senhor,
que, em esclarecimentos prestados à Fiscalização, declarou o seguinte:
"7) Que perguntado pela fiscalização sobre os recursos movimentados por meio da
conta-corrente n° 6266-5 junto ao SICOOB de Jaguaré, o declarante afirmou que
utilizou a referida conta para efetuar saques e transferências para pagamentos a
produtores rurais;
8) Que o declarante reconheceu como sendo de seu próprio punho o
preenchimento de valores e datas apostos em alguns cheques emitidos pela V.
MUNALDI referentes à citada conta corrente;
9) Que os cheques da V. MUNALDI eram entregues ao declarante em branco, não
preenchidos, mas já devidamente assinados; que os cheques eram levados pelo Sr.
Altair;
10) (...)
11) Que o declarante afirmou que realiza intermediacão de café para a GIUCAFÉ,
de Linhares e outras empresas:
12) Que o declarante afirmou que a Sr. Andressa Scaramussa é funcionária do
escritório de corretagem da GIUCAFÉ de Jaguaré;" [...]
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
11
19. Também noticia o Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram realizadas
diligências perante centenas de produtores rurais, tendo comentado os
depoimentos de doze deles, que têm relação com vendas de café à Giucafé
Exportação e Importação LTDA. Destes doze depoimentos, a autoridade fiscal
extrai, em síntese:
19.1. a negociação direta entre os produtores rurais e a Giucafé;
19.2. o desconhecimento, dos produtores rurais, das pessoas jurídicas a quem o
café era destinado, ou seja, eles "negociavam com uma determinada pessoa
(corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no
momento do preenchimento da nota fiscal surgiam nomes de 'empresas'
totalmente desconhecidas";
19.3. "Os produtores via de regra não preenchiam as notas fiscais. Estas eram
preenchidas em sua maioria nos escritórios da GIUCAFÉ. Mesmo quando as notas
eram preenchidas pelo próprio produtor os dados para seu preenchimento eram
fornecidos pela GIUCAFÉ"; e
9.4. "Não restam dúvidas de que ALFREDO GIUBERT, deliberadamente,
intermediava com a utilização de pseudos pessoas jurídicas as operações de
compra de café da GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA junto aos
produtores rurais. Dessa forma, almejava creditar-se do valor de 9,25% a titulo de
PIS/Cofins não cumulativos incidente sobre o valor da nota fiscal".
20. Dentre estes depoimentos, reporto-me aos dos Sr. João Carlos Casagrade2 e
Josias Basseti Filho3 . O primeiro, disse que recebeu valores diretamente da
Giucafé e o segundo afirmou que deixava seu bloco de nota fiscal do produtor
diretamente no escritório da Giucafé para que fossem emitidas as correspondentes
Notas Fiscais do produtor.
21. Outrossim, informa que foram tomados depoimentos de treze corretores de
café, com mais de dez anos de atuação no mercado capixaba, que "foram
unânimes em asseverar que os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) detém o pleno conhecimento da existência do mercado
de venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudo atacadistas
de café". Diz que "Os depoimentos dos corretores convergem com os depoimentos
dos produtores rurais no que tange à utilização das pseudopessoas jurídicas para
intermediar a venda do café do produtor para a comercial atacadista".
22. Apresentou o seguinte resumo das conclusões extraídas a partir dos
depoimentos dos corretores de café: (i) desinteresse em adquirir café por meio da
nota fiscal do produtor rural; (ii) descarga nos armazéns gerais da compradoras
com nota fiscal de pessoa jurídica; (iii) imposição de constar no corpo da
confirmação de negócio e na nota fiscal referência à IN SRF no 660/2006; e (iv)
necessidade de fomentar a procriação das pseudo atacadistas de café.
23. Prosseguindo, diz que, dentre os documentos encaminhados pela Policia
Federal, há uma planilha elaborada pela Giucafé atinente às compras de café
guiadas para ela por meio da Colúmbia, nas quais figura o Sr. Alfredo Giulberti
como responsável pela negociação junto aos produtores e relembra que os sócios
da Colúmbia declararam, em depoimento, que recebem uma remuneração que
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
12
varia entre R$0,30 a R$1,00 por saca de café "para emitir as notas fiscais e fazer os
pagamentos conforme orientação dos compradores".
24. E, para exemplificar a sobredita "orientação dos compradores", a autoridade
fiscal se reporta a uma comunicação da Giucafé para a Colúmbia, por meio da qual
Marlene Giuberti avisa ao financeiro da empresa Colúmbia os valores a serem
pagos aos produtores rurais com os valores depositados pela Giucafé. Também se
reporta a fax enviado pela Giucafé à Colúmbia em que é solicitado ao Sr. Anízio
Zanotti "favor enviar-me via fax todos os comprovantes de pagamento" e "se for
doc, favor descontar a taxa do produtor".
25. Expõe que as respostas a esclarecimentos requeridos às empresas Colúmbia,
Acádia, L & L e Do Grão deixaram claro que os papéis delas era vender Notas Fiscais
a empresas que, na realidade, adquiriam cafés de produtores rurais pessoas físicas.
26. Afirma que, com o esquema, conhecido por todos os seus operadores
[compradores (atacadistas, exportadores e indústrias), pseudo-atacadistas,
maquinistas e corretores] apenas o Erário perdia e todos os demais ganhavam: (i) a
Giucafé, que se apropriava de créditos fictos; (ii) os pseudo- atacadistas, que
vendiam notas fiscais; e (iii) os corretores/corretoras, que auferiam comissão na
corretagem.
27. O Termo de Encerramento da Ação Fiscal se reporta, ainda, a declarações de
representantes e/ou informações de outras empresas, consideradas igualmente
pseudoatacadistas nas quais foram realizadas diligências. Ademais, também foram
realizadas diligências/fiscalizações em duas empresas, situadas no sul da Bahia, que
a autoridade fiscal concluir também constituírem pseudo-atacadistas.
28. Outrossim, o Termo de Encerramento da Ação Fiscais discorre (de modo
especial porque teria sido substituído, no esquema, a empresa Colúmbia), sobre a
firma individual WR da Silva, cujo titular prestou depoimento em que assevera,
dentre outras questões, que "a WR DA SILVA não é empresa comercial de café,
muito menos atacadista, conforme consta do contrato social; Que na verdade a WR
DA SILVA fornece NOTA FISCAL para guiar o café do PRODUTOR RURAL para as
empresas exportadoras e industriais, que são as reais compradoras do café dos
produtores rurais;" e disse que os adquirentes tinham pleno conhecimento da
interposição fraudulenta que objetivava possibilitar crédito integral de 9,25% da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
29. As autoridades fiscais se reportam, ainda, à empresa R. Araújo - Cefecol
Mercantil, que prestou informações semelhantes às empresas COLÚMBIA, ACÁDIA,
DO GRÃO e L&L e com a qual a Giucafé Exportação e Importação LTDA firmou, por
meio do Sr. Alfredo Giulberti, contrato para entrega futura de café, que foi
encaminhado pela Polícia Federal, que constituiria, segundo as autoridades fiscais,
uma fraude, pois aquela empresa não compra nem vende café, mas, sim, Nota
Fiscal.

30. Diante de todos os fatos acima expostos, assim concluem as autoridades fiscais:
30.1. a fiscalização constatou na escrituração da GIUCAFÉ infração tributária
relacionada apropriação indevida de créditos integrais das contribuições sociais
não cumulativas — PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
13
notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação
de créditos presumidos;
30.2. "Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela GIUCAFE em
nome de comprovadas pseudo-atacadistas (...), todas verdadeiramente empresas
de fachada, foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas,
quais sejam: aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas
(produtores rurais/maquinistas)";
30.3. "De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas,
efetuouse as glosas dos créditos integrais indevidos e compensados contabilmente
pela GIUCAFÉ. Nos exatos termos da legislação pertinente (Lei n° 10.637/2002, art.
3°, §§ 10° e 11; Lei n° 10.833/2003, art. 3°, §§ 50 e 6° e Lei n° 10.925/2004, art. 8°),
a GIUCAFÉ tem direito ao respectivo crédito presumido, vez que informou que o
café destinado à revenda é beneficiado, padronizado, preparado e separados por
densidade dos grãos com redução dos tipos da classificação".
31. Após, explicou como foram realizados os cálculos dos créditos presumidos e
como levantou os valores dos créditos glosados e comenta sobre o lançamento de
valores a recolher nos meses em que apurados saldos devedores e justificou as
razões por que a multa de ofício foi agravada para o percentual de 150%, bem
como comenta sobre os documentos apreendidos na Operação "Tempo de
Colheita" e "Broca".” (e-fl. 840 e seguintes)
Diante do elemento probatório dos autos, fica bastante difícil de afastar os fortes
indícios levantados e provados. Ainda que a empresa argua a existência de
diversas outras com o mesmo nome, do mesmo grupo, em momento algum fez
prova disso, carreando, eventualmente, as provas dos faturamentos, negócios,
volumes, registros comerciais, fiscais, contábeis, etc, que poderiam dirimir as
evidências contrárias à sua pretensão.
Por outro lado, difícil também é conceber que um player do tamanho do
contribuinte em questão não tenha conhecimento daquilo que o mercado, como
verificado, maquinava em detrimento do Erário e de si mesmo, uma vez que dado
o volume das fraudes constatadas pela RFB, a concorrência “desleal” decorrente
da fraude fiscal generalizada teria sido difícil de suportar.
A má-fé da contribuinte está plenamente comprovada nos autos, por meio de
depoimentos de diversas empresas interpostas e pessoas físicas envolvidas no
esquema de criação de créditos tributários mediante fraude. Todos os
depoimentos e documentos carreados aos autos comprovam de forma clara,
específica e individualizada cada uma das condutas da contribuinte que, no seu
modus operandi, age na ilicitude em prejuízo ao Erário e interesse público.
Após a leitura detida desse processo e do outro ao qual tomei emprestada as
provas, verificando provas adicionais e complementares constantes em ambos,
pude perceber o laborioso trabalho da DRJ de origem na sua comprovação da
existência de elementos concretos e provas suficientes, de que de fato há indícios
fortes e bastantes para um juízo administrativo de simulação e fraude.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
14
Visando evitar longas transcrições, remeto todos para o referido acórdão, dada a
sua descrição cotejada dos fatos e provas que afetam diretamente a contribuinte,
além daquelas que, no panorama geral do esquema descrito, cada empresa
desempenhava. Fica evidente a utilização de pessoa jurídica interposta, com a
única finalidade de “guiar” o café originado dos produtores rurais pessoa física.

Norma antielisão. Artigo 116 do CTN.
Alega a contribuinte, ainda, que a autoridade fiscal aplicou indevidamente o
artigo 116 do CTN (norma antielisão) ao caso concreto, haja vista que houve a
despersonalização da pessoa jurídica, além da consideração de inaptidão de
empresas, antes que essa inaptidão fosse declarada pela Receita Federal em
procedimento próprio e competente.
No que toca à aplicação da norma antielisão contida no artigo 116 do CTN, a
mesma, além de lícita e constitucional, segundo o E. STF o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, não foi aplicada em decorrência de
inaptidão das empresas envolvidas na fraude tributária devidamente configurada.
Não foram eventuais inaptidões das empresas envolvidas, aquilo que deu base
para a desconsideração dos negócios e atos jurídicos em questão. O que
fundamenta a aplicação da referida norma legal ao caso concreto é a simulação
de negócios jurídicos tendentes, apenas, a criar ilicitamente créditos tributários
de PIS/COFINS.
A interposição fraudulenta clara e comprovada de pessoas jurídicas com o fim
exclusivo de emitir notas fiscais frias de compra direta de produtos agrícolas a
produtores rurais pessoa física, visava afastar da recorrente as regras do artigo 8o
da Lei 10.925/04 que determinam a restrição de tomada de créditos a título de
contribuições sociais para deferir o direito ao creditamento de 35% da carga
tributária incidente nas operações de compras de produtos agrícolas de pessoas
físicas. Com isso, acobertou-se a possibilidade de tomada ilícita de créditos
tributário de PIS/COFINS a 9,25% nas entradas de pessoa jurídica para a
contribuinte autuada.
Esclarecendo a metodologia colocada à cabo pela contribuinte recorrente e
mercado em questão, ao invés de comprar os produtos rurais diretamente de
pessoa física produtora rural, o que limitaria a tomada de créditos a 35% de
crédito presumido da carga normal das contribuições sociais, a contribuinte se
valia de pessoas jurídicas interpostas que adquiriam esses produtos de produtores
rurais pessoa física, sem nenhum recolhimento tributário próprio nas vendas,
para, apenas, emitir notas de saídas simuladas pela pessoa jurídica adquirente
para a contribuinte autuada. Essa, por sua vez, conseguia, mediante esse artifício
manifestamente ilegal, gerar créditos integrais (9,25%), ainda eu ilícitos, de
PIS/COFINS.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
15
De outra senda, mas ainda contra a pretensão da contribuinte, ainda que de fato
tenha efetuado os pagamentos aos pseudo-fornecedores, tais pagamentos
serviam apenas para que tais empresas interpostas pudessem realizar os
pagamentos diretos aos produtores rurais, sendo tais empresas remuneradas
pelas notas emitidas à base de R$ 0,50 a R$ 1,00 a saca “guiada”, segundo
informações constantes dos autos.
Diante da realidade jurídica e fática dos autos, é absolutamente descabida a
alegação de nulidade suscitada pela contribuinte, já que a desconsideração dos
negócios ocorreu por conta da simulação das compras e vendas por meio de
pessoas jurídicas interpostas, e não, necessariamente, da condição de inapta das
emitentes das notas fiscais fraudulentas que acompanharam as compras da
contribuinte, ou do não recolhimento das contribuições por parte desses terceiros
interpotos.

Da não cumulatividade das contribuições sociais.
A recorrente traça longas considerações acerca da não cumulatividade aplicável
às contribuições sociais do PIS/COFINS. Reverbera ter o direito à tomada de
créditos nas suas entradas (custos/despesas/insumos), elencadas de forma geral
no artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, inclusive no que tange àquelas
desoneradas da incidência das referidas contribuições, nos termos do artigo 17 da
Lei 11.033/04.
Referidas considerações, no geral, aplicam-se a todas as situações normais de
mercado, efetivando-se, com isso, o comando constitucional da não
cumulatividade orientado a essas contribuições.
Ocorre que o sistema de creditamento existe e é devido, apenas em relação a
operações lícitas, nas quais o carregamento dos créditos ocorra de forma material
e formalmente adequadas, legal e sem a interposição fraudulenta de pessoas
jurídicas com fito de “criar” créditos indevidos, como é o caso concreto.
Em cenários como o que se revela no caso concreto, eivado de fraude e simulação
de negócios jurídicos, a proteção da não cumulatividade não pode ser utilizada de
forma a torcer o próprio princípio e finalidade da não cumulatividade, para
incentivar a redução ilícita da carga tributária mediante o aproveitamento a maior
de créditos.
Ainda no caso concreto, verifica-se que a fiscalização, ante a amplitude das
simulações que visavam apenas a criação de créditos tributários ilícitos,
considerou as aquisições realizadas pela contribuinte recorrente de acordo com a
verdade material dos fatos. Dessa forma, atribui à contribuinte apenas a
possibilidade de tomar créditos presumidos na medida exata do artigo 8o, §3o
inciso III da Lei 10.925/04 (35%), uma vez que as aquisições teriam ocorrido
diretamente de pessoa física, não fosse o ardil da interposição fraudulenta.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
16
Logo, ainda que a recorrente tenha se valido de todas as formas previstas e
indispensáveis à consecução dos seus negócios, tais negócios jurídicos se
revestiam apenas de forma lícita, carecendo de essência verídica por se tratar de
simulações de compras e vendas. Ainda que formalmente adequados e, ainda que
formalmente pagamentos tenham sido realizados de conta a conta, diretamente
da recorrente para as pessoas jurídicas das quais “comprou” os produtos rurais,
ou melhor, as notas fiscais (segundo a autuação e indícios), tais atos estão, todos,
eivados de simulação em relação às suas respectivas materialidades.
Esse conjunto configura o abuso de forma, figura ilícita que, aproveitando-se das
formas disponíveis, escolhe aquela que, mesmo sendo falsa, atende ao melhor
proveito tributário. O planejamento tributário lícito não abre margem ao abuso
de forma, muito menos à simulação/dissimulação, como ocorre no caso concreto.
Aqui houve a aquisição por pessoa interposta visando, justamente, a criação ilícita
de créditos tributário integrais, sem o redutor da Lei 10.925/04.
Com isso tais atos são formalmente válidos, porém materialmente ilícitos, motivo
pelo qual afasto as alegações da contribuinte para manter as glosas na sua
totalidade, como esquadrinhado pelo acórdão da DRJ.

Impossibilidade de imputação de responsabilidade à recorrente.
Nesse tópico do recurso voluntário o contribuinte tenta extirpar da Receita
Federal do Brasil a possibilidade de imputar responsabilidades à mesma, haja vista
que, segundo a recorrente, o auditor fiscal careceria de competência para glosar
créditos cujos pagamentos tenham sido devidamente comprovados.
Reitera o entendimento segundo o qual, se as empresas emitentes não
recolheram os tributos por elas devidos, competia à RFB proceder com a
fiscalização das mesas e, eventualmente, a autuação dessas, e não da recorrente
que teria agido de boa-fé.
De fato, em uma situação normal de mercado, essa seria a metodologia a ser per
seguida pela Recita Federal. Ocorre que, mais uma vez, a contribuinte parece
confundir as situações postas nos autos de forma clara, expressa e sobejamente
comprovada, na medida em que o caso em voga não é um caso normal de
mercado, revestido de boa-fé, mas um caso explícito e escancarado de fraude
tributária.
Tratando-se de fraude tributária, não pode a contribuinte pretender exigir que a
RFB não a fiscalize, independentemente de fiscalizar, ou não, todas as demais
empresas envolvidas que, no todo, foram fiscalizadas, perquiridas e investigadas.
Por outro lado, o problema não está restrito à verificação estrita da legalidade
relativa à atividade, ou ao recolhimento ou não de contribuições por essas
empresas. A inexistência de recolhimentos apenas robustece a ocorrência daquilo
que fora relatado pelos envolvidos, não sendo um elemento determinante para
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
17
configurar, por si só, a ciência do contribuinte sobre a fraude. Repita-se: a fraude,
no caso concreto, restou bem caracterizada, independente de lastro no eventual
não recolhimento das contribuições próprias por parte dos terceiros envolvidos.

Reflexos sobre IRPJ e CSLL.
A contribuinte recorrente aduz, nesse tópico do seu recurso, que deseja restituir
os valores recolhidos a título de IRPJ e CSLL, dada a consequência das glosas.
Segundo o contribuinte, como o mesmo teria apurado tais tributos com base em
valores cheios de suas operações de saída, levando-se em consideração os
creditamentos que foram glosados pela fiscalização, a base desses tributos
deveria ser ajustada (reduzida por reflexo).
Não assiste razão à contribuinte, pois ainda que tais reflexos possam, em tese,
ocorrer, o pedido de restituição de IRPJ/CSLL é autônomo e não pode ser tratado
nos presentes autos, dada previsão legal expressa e específica.

Conversão em diligência e realização de perícia.
Por fim, a recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência visando a
realização de perícia contábil e tributária nos seus registros tributários, fiscais e
contábeis. Segundo o contribuinte recorrente, a despeito da fiscalização ter
verificado toda a documentação apresentada (Razão; Registros de Entradas e
Saídas; Notas fiscais de compra e venda, etc.), em decorrência do grande volume
de documentos o processo necessitaria de uma melhor e mais detida avaliação
dos fatos econômicos registrados pela contribuinte.
Tal pleito, no entanto, não deve prosperar na medida em que a fraude foi devida
e amplamente constatada, ainda que tenha, de fato, ocorrido o registro de todas
as operações e pagamentos realizados pela recorrente. Como anteriormente
tratado nesse voto, a fiscalização identificou os registros devidos e, quanto à sua
forma, não houve o que se falar.
Ocorre que o problema da questão não está na forma dos registros, mas no
conteúdo de tais atos, todos simulados e fraudulentos, o que retira de tais
registros fiscais e contábeis a sua prestabilidade enquanto prova material dos
fatos efetivamente ocorridos.
Assim, a eventual conversão em diligência torna-se inócua, uma vez que não há
dúvidas quanto a forma e registros, mas sim, quanto à veracidade e fidedignidade
da matéria contida nesses documentos, como refletidas nos mesmos. Tratando-se
de atos fraudulentos e simulados, tendentes apenas à materialização da esquiva
de pagamento de tributo, a verificação da sua forma torna-se desnecessária, e
não implica em quebra do devido processo legal, nem da ampla defesa.
Tudo que a perícia e diligência estariam aptas a provar no caso concreto seria o
registro já aferido (forma), de atos eivados de nulidade (matéria), sem que isso
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.883 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000333/2010-51
18
seja capaz de alterar a verdade material tributária do caso concreto. Por isso,
indefiro o pedido de diligência e perícia formulado pela contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 1255
DF CARF MF
Original